Tribunal: TJPA
Processo: 0004185-78.2019.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3555 - Corrupção passiva
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004185-78.2019.8.14.0025

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO, JEAN CELSO SILVA ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0004185-78.2019.8.14.0025

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADOS: JEAN CELSO SILVA ANDRADE (Adv.: WAGNER NASCIMENTO CARVALHO) e JOSÉ AUGUSTO DO NASCIMENTO (Adv.: WAGNER NASCIMENTO CARVALHO)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECUSO MINISTERIAL CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO PASSIVA. IMPROVIMENTO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ADVOCACIA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença da 1ª Vara Criminal de Marabá que absolveu os apelados da imputação do crime de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal), por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e reconheceu a extinção da punibilidade quanto ao delito de advocacia administrativa (art. 321 do Código Penal), em razão da prescrição. A acusação sustenta que os réus teriam se valido indevidamente de seus cargos para viabilizar cumprimento irregular de mandado de busca e apreensão, mediante suposta obtenção de vantagem indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: (i) definir se estão comprovadas a autoria e a materialidade do crime de corrupção passiva, com demonstração da solicitação, recebimento ou aceitação de promessa de vantagem indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de corrupção passiva exige a demonstração da qualidade de funcionário público, da solicitação, recebimento ou aceitação de promessa de vantagem indevida e do dolo específico de obtê-la em razão da função exercida.

4.

A prova produzida em juízo não comprova a solicitação, o recebimento ou a promessa de qualquer vantagem indevida, elemento essencial à tipificação do art. 317 do Código Penal.

5.

A fragilidade probatória impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois meros indícios e presunções não autorizam decreto condenatório.

6.

Quanto ao delito de advocacia administrativa, a pena máxima cominada é de três meses de detenção, sendo a prescrição fixada em três anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, prazo já consumado, conforme reconhecido na sentença.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que absolveu os réus José Augusto do Nascimento e Jean Celso Silva Andrade da imputação do crime previsto no art. 317 do CP, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, bem como declarou extinta a punibilidade quanto ao delito de advocacia administrativa (art. 321 do CP), em razão da prescrição, nos termos do art. 109, VI, do CP .

Em razões recursais, o órgão ministerial sustentou que restaram comprovadas a autoria e a materialidade delitivas quanto ao crime de corrupção passiva, afirmando que os apelados, servidores do Poder Judiciário do Estado do Pará, teriam se valido da função pública e de símbolos oficiais para dar cumprimento irregular a mandado de busca e apreensão de veículo, inclusive com solicitação de apoio policial, sem designação válida para tanto, circunstância que evidenciaria o uso indevido do cargo e o recebimento de vantagem indevida, pugnando, ao final, pela reforma da sentença para condená-los nas sanções do art. 317 do CP .

Em contrarrazões, a defesa requereu o não provimento do recurso ministerial e a manutenção integral da sentença absolutória.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, opinando, no mérito, pelo seu não provimento, ao entendimento de que não há provas robustas aptas a sustentar decreto condenatório quanto ao delito de corrupção passiva, além de já se encontrar extinta a punibilidade em relação ao crime do art. 321 do CP .

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

O Ministério Público do Estado do Pará denunciou JOSÉ AUGUSTO DO NASCIMENTO e JEAN CELSO SILVA ANDRADE, servidores do Poder Judiciário lotados na Comarca de Itupiranga, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 317 e 321, ambos do Código Penal.

Segundo a inicial acusatória, no dia doze de maio de dois mil e dezessete, os denunciados teriam se utilizado dos cargos de Auxiliar Judiciário e Oficial de Justiça, respectivamente, para obter apoio policial na Comarca de Marabá, visando cumprir mandado de busca e apreensão deferido pela Terceira Vara Cível daquela Comarca, sem possuírem designação ou investidura legítima para tanto. Consta, ainda, que o irmão do primeiro denunciado atuava como advogado no processo de busca e apreensão, circunstância que evidenciaria interesse pessoal na diligência.

Após regular instrução processual, o Juízo da Primeira Vara Criminal de Marabá absolveu ambos os réus da imputação relativa ao artigo 317 do Código Penal, por insuficiência de provas, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como reconheceu a extinção da punibilidade quanto ao delito previsto no artigo 321 do mesmo diploma legal, em razão da prescrição.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso.

II – DO MÉRITO RECURSAL

DA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA

O órgão ministerial sustenta que restaram comprovadas a autoria e a materialidade delitivas quanto ao crime de corrupção passiva, argumentando que os apelados, na condição de servidores públicos, teriam se valido indevidamente de suas funções e de símbolos oficiais do Tribunal de Justiça para viabilizar o cumprimento irregular de mandado judicial, configurando, assim, a solicitação ou recebimento de vantagem indevida.

Contudo, razão não lhe assiste.

A análise detida dos elementos probatórios coligidos aos autos revela a completa fragilidade do conjunto acusatório, evidenciando a correção da decisão absolutória proferida em primeiro grau.

DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

O tipo penal previsto no artigo 317 do Código Penal exige, para sua configuração, elementos objetivos e subjetivos precisos: a qualidade de funcionário público, a solicitação, recebimento ou aceitação de promessa de vantagem indevida, e o dolo específico consistente na intenção deliberada de obter essa vantagem em razão da função exercida.

No caso em análise, nenhum desses elementos restou demonstrado de forma inequívoca.

Primeiramente, cumpre destacar que as testemunhas ouvidas em juízo, inclusive os policiais militares que prestaram apoio à diligência, não confirmaram a ocorrência de qualquer solicitação, recebimento ou aceitação de promessa de vantagem indevida por parte dos apelados. Trata-se de circunstância essencial à tipificação do delito de corrupção passiva que, simplesmente, não se verificou durante a instrução processual.

Ademais, subsistem dúvidas relevantes quanto à própria participação do apelado José Augusto do Nascimento nos fatos narrados. O vaqueiro da fazenda, local onde supostamente ocorreu a diligência, declarou em sede administrativa que não reconheceu o referido apelado como um dos participantes da apreensão do veículo. Tal circunstância, por si só, já seria suficiente para afastar qualquer possibilidade de condenação em relação a este recorrido.

O Ministério Público, em suas razões recursais, sequer indicou qual seria a suposta vantagem indevida obtida pelos apelados ou quem a teria oferecido, limitando-se a elaborar narrativas hipotéticas dissociadas dos elementos probatórios constantes dos autos.

DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO

A inconsistência das declarações prestadas pelas testemunhas, somada à inexistência de provas robustas e diretas da prática delitiva, impõe a aplicação do princípio constitucional do in dubio pro reo. É cediço que meros indícios e presunções não bastam para lastrear decreto condenatório, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da presunção de inocência, da ampla defesa e do contraditório.

No caso vertente, não há elementos probatórios aptos a demonstrar, com o grau de certeza exigido pelo ordenamento jurídico penal, que os apelados tenham praticado a conduta descrita no tipo penal do artigo 317 do Código Penal. A ausência de comprovação da solicitação ou recebimento de vantagem indevida, somada às fundadas dúvidas quanto à participação de um dos acusados nos fatos, torna imperativa a manutenção da sentença absolutória.

DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AO ARTIGO 321 DO CÓDIGO PENAL

No tocante ao delito de advocacia administrativa, previsto no artigo 321 do Código Penal, verifica-se que a questão já se encontra definitivamente superada, tendo o Juízo de primeiro grau reconhecido, acertadamente, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Considerando que a pena máxima cominada ao referido delito é de três meses de detenção, a prescrição ocorre em três anos, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal. Tal prazo prescricional já se encontra amplamente consumado, não subsistindo qualquer possibilidade de persecução penal em relação a este tipo penal.

III – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença absolutória proferida em primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, 12/03/2026